Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. PENA INTERMEDIÁRIA. PENA FIXADA FORA DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. REPRIMENDA REDUZIDA.
Na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base adota-se o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
A posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal também é de que o aumento, na segunda fase, por agravante, deve ser de 1/6 (um sexto) da pena-base.
Pena reduzida.
Recurso provido.